Tribunal: STF
Processo: Rcl 70891
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta pela Santa Casa de Misericórdia de Araçatuba, contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP) no Processo 2021737-25.2023.8.26.0000, por suposto desrespeito ao decidido por esta Suprema Corte no RE 1.027.633/SP (Tema 940 da Repercussão Geral).  



    A reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada aplicou equivocadamente o entendimento firmado no julgamento do referido recurso paradigma.  



    Argumenta a reclamante:  



    Senhor Ministro Presidente, resumidamente, trata-se de reclamação em face de acórdão proferido pelo TJSP, nos autos do Agravo de Instrumento nº 2021737-25.2023.8.26.0000, em que decretou a ilegitimidade do beneficiário IRINEU DE ALMEIDA GOMES, para figurar no processo originário como litisconsorte passivo, o que afronta a tese definida no Tema 940 por essa Suprema Corte.



    Nos autos da ação de indenização por danos morais decorrentes de erro médico, processo nº 1001068-03.2022.8.26.0032, promovida por Simone Ferreira Lima e Antonio Henrique Vieira Neto contra Irineu de Almeida Gomes e contra Santa Casa de Misericórdia de Araçatuba, a ação foi contestada pelos corréus - tanto por esta Santa Casa Reclamante, quanto pelo beneficiário e médico IRINEU DE ALMEIDA GOMES (contestação e procuração ora juntados).



    O profissional médico - o BENEFICIÁRIO da presente Reclamação, Irineu de Almeida Gomes - após o reconhecimento de sua legitimidade passiva pelo juízo de 1º grau na decisão de saneamento, interpôs Agravo de Instrumento, sendo declarado no Agravo de Instrumento a sua ilegitimidade.



    Da decisão do Agravo de Instrumento foi interposto Recurso Extraordinário, cujo seguimento denegado com fundamento no art. 1.030, I, "a" e "b", CPC, em razão do AI nº 791292/PE.



    A reclamante então interpôs Agravo Interno, a que foi negado seguimento pela Câmara Especial de Presidentes do TJSP.



    Todavia, muito embora mencionem a tese estabelecida pelo STF no Tema 940, as decisões do TJSP, que decidiram pela ilegitimidade do médico responsável, acabam por afrontar ao julgamento repetitivo da Suprema Corte, por conferir interpretação equivocada a respeito da Tese estabelecida no Tema 940/STF, acerca da aplicação do §6º do artigo 37 da Carta Magna, em relação às entidades privadas que prestam serviço público e da denunciação lide dos médicos responsáveis pelo ato que originou a ação indenizatória.



    Dessa forma, restou necessária a propositura da presente reclamação, para que seja respeitada a competência e autoridade do STF, de modo a não se permitir interpretações distintas ao acórdão que estabeleceu o Tema 940/STF.



    [...]



    A decisão do STF que foi afrontada - julgamento que ensejou a fixação da tese lançada no Tema 940 do STF, não promoveu qualquer afastamento da possibilidade de o agente ser incluído na demanda em sede de denunciação à lide ou em litisconsórcio passivo, como neste caso.



    [...]



    Percebe-se que a denunciação à lide, além de possível, é o instrumento de economia e celeridade processual, que permitirá a apuração da existência de responsabilidade subjetiva do servidor, que poderá ser eventualmente proposta, de forma regressiva, em relação à Administração Pública ou a entidade privada prestadora de serviço público.



    [...]



    Todavia, como ressaltado anteriormente, na ocasião do julgamento que fixou a tese 940/STF, a controvérsia girava em torno da legitimidade exclusiva do agente causador do dano, não havendo qualquer vedação quanto à inclusão em denunciação à lide do agente causador do dano no polo passivo da demanda indenizatória, o que evidencia que o acórdão reclamado afronta diretamente o acórdão do STF ao conceber interpretação outra ao julgamento da Corte Suprema e atribuindo-lhe entendimento que não consta no acórdão do Recurso Extraordinário nº 1.027.633/SP (tema 940) – vedação de participação do agente causador do dano no processo judicial promovido para apurar erro e dever de indenização.



    Dessa forma, os acórdãos do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em tela conflitam com a Tese estabelecida no Tema 940 acerca da aplicação do §6º do artigo 37 da Carta Magna ao caso concreto, razão pela qual faz-se necessário restabelecer a autoridade do Supremo Tribunal Federal e da referida Tese fixada no Recurso Extraordinário nº 1.027.633/SP (documento 1).  



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A reclamação é improcedente, pois a decisão reclamada não violou precedente ou usurpou competência do Supremo Tribunal Federal, conforme será explicitado.  



    Transcrevo trecho da decisão proferida pelo Tribunal reclamado, ao julgar o agravo interno interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário:  



    O recurso apenas comportará provimento se o recorrente demonstrar que, por ausência de similitude fática, a tese firmada no E. Supremo Tribunal Federal sob a sistemática da repercussão geral não se aplica ao caso concreto (distinguishing). Neste sentido, o AgReg na Rcl nº 47.785/BA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, Dje de 5.11.2021, e o AgReg na Rcl nº 41.511/SP, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, Dje de 9.2.2022.



    E este não é o caso dos autos.



    Com efeito, o E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.027.633/SP, sob a sistemática da repercussão geral, manifestou-se definitivamente no sentido de que, [...]



    Neste contexto, o V. Acórdão recorrido (fls. 23/26) está em perfeita sintonia com a orientação superior, ao concluir pela ilegitimidade passiva do agente público.



    Confira-se trecho do V. Acórdão: “Em análise aos autos principais, nota-se que o atendimento foi realizado via Sistema Único de Saúde, caracterizando o hospital como pessoa de direito privado prestadora de serviço público – nessa condição incide sobre a Santa Casa de Misericórdia de Araçatuba a responsabilidade objetiva do Estado. Dito isso, é caso de se reconhecer a ilegitimidade passiva do agente público (no caso, o médico) por força do entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal acerca do assunto (...). Trata-se da aplicação da teoria da dupla garantia, que pretende conferir ao particular, eventualmente lesado pelo Estado ou por quem lhes faça as vezes prestando serviço público, o direito de ser indenizado independente de comprovação de culpa. Ao estabelecimento réu será garantido o direito de ação contra o agente, ora agravante” (fls. 25/26). (Documento 17).  



    A tese fixada no julgamento do Tema 940 da Repercussão Geral foi redigida nos seguintes termos:  



    A teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.  



    Portanto, pela análise da decisão reclamada, percebe-se que não houve equívoco na implementação da sistemática da repercussão geral, com base no Tema 940 RG, pois os fundamentos do julgamento do RE 1.027.633/SP são aplicáveis ao caso concreto.  



    Outrossim, destaco que a reclamante, ao aventar a possibilidade de litisconsórcio passivo facultativo, defende argumentação que viola frontalmente a tese firmada no julgamento do Tema 940 RG, a qual estabeleceu claramente que a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato.  



    Já em relação à possibilidade de denunciação da lide, reverter a conclusão do TJSP envolveria necessariamente o reexame de fatos e provas, assim como a interpretação de legislação infraconstitucional, procedimentos que seriam incabíveis na análise do recurso extraordinário e também o são no exame da presente reclamação.  



    Destaco, por oportuno, que o trecho do voto do relator do RE 1.027.633/SP que mencionou a denunciação da lide constitui obiter dictum.  



    Confiram-se os seguintes julgados:  



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Prequestionamento. Ausência. Responsabilidade civil objetiva do estado. Denunciação da lide. Cabimento. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Segundo a firme jurisprudência da Suprema Corte, a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta ou frontal à Constituição da República. 3. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita (ARE 1.207.424 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 9/9/2019).  



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PRETENSÃO AO RECEBIMENTO POR SERVIÇOS EFETIVAMENTE REALIZADOS. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 636 DO STF. INCIDÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO DE NOVA SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (ARE 838.681 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19/4/2017).  



    Vejam-se também as seguintes decisões: ARE 1.405.865/AL, ARE 1.426.838/ES e ARE 1.445.339/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), DJe 11/10/2022, 24/3/2023 e 18/7/2023; ARE 1.342.844/MG, ARE 1.348.953/SP e ARE 1.398.286/MG, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), DJe 2/9/2021, 4/11/2021 e 5/9/2022.  



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, em situações de manifesta teratologia, o que, conforme já demonstrado, não ocorreu neste caso.   



    Nesse sentido: Rcl 58.998 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16/6/2023; Rcl 58.363 ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2023; Rcl 53.339 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6/7/2023; Rcl 59.894 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7/8/2023; e Rcl 61.800 AgR/RS, da minha relatoria, DJe 1º/12/2023.  



    O que pretende a reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015; e Rcl 58.093 AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023).  



    Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator